Tribunal: STF
Processo: RHC 267529
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.016.809/MG (e-doc. 54).
 
2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. O Juízo da Execução deferiu pedido de progressão para o regime semiaberto e autorizou a saída temporária. 

3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. A 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso a fim de determinar a submissão do paciente à realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime (e-doc. 4).

4. Inconformado, o recorrente impetrou habeas corpus de próprio punho perante o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6), tendo a Defensoria Pública da União passado a atuar posteriormente. O Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 32), ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.

5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal na regressão do recorrente para realização de exame criminológico após já deferida a progressão de regime, sem fundamentação concreta e contemporânea. Afirma que a decisão baseou-se em elementos genéricos e pretéritos, apesar de atestado de boa conduta e inexistência de faltas disciplinares. Alega que a medida impõe cumprimento de pena em regime mais gravoso por tempo indeterminado, transferindo ao apenado a demora estatal.
  
6.  Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão que concedeu a progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para novo julgamento do habeas corpus pelo STJ.

7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal manifestaram-se pela negativa de provimento do recurso (e-docs. 82 e 88).

É o relatório. 

Decido

8. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso para reformar a decisão de 1º grau, condicionando eventual progressão e saída temporária à realização de exame criminológico. No pronunciamento, a Corte estadual pontuou que, com a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, o exame criminológico tornou-se prescindível. Contudo, ressaltou que, apesar de sua dispensabilidade, sua realização não foi proibida, sendo possível para melhor se verificar o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 

8.1. Assentou que, no caso em análise, consta avaliação da Comissão Técnica de Classificação (CTC) informando que o recorrente, embora apresente bom comportamento carcerário, possui periculosidade média em virtude de ser integrante de organização criminosa. Acrescentou que, conquanto o sentenciado tenha atingido o lapso temporal para progressão de regime no dia 04/06/2024, o requisto subjetivo não foi satisfeito, tendo em vista que cumpre pena em razão de condenações por crimes hediondos – organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal fim. Em relação ao benefício de saída temporária, assinalou que a discussão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 era irrelevante para a solução da controvérsia, diante das peculiaridades do caso (e-doc. 4, p. 6). Entendeu, assim, imprescindível a realização do exame criminológico como única forma de aferição adequada quanto à absorção da terapêutica penal. O  acórdão ficou assim ementado: 
 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PARECER DESFAVORÁVEL DO CTC – EXAME CRIMINOLÓGICO – CABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE RECOMENDAM A DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Diante da natureza grave dos delitos praticados pelo apenado, somado ao fato de que o parecer formulado pela Comissão Técnica de Classificação (CTC) apontou que o reeducando possui periculosidade média e é integrante de organização criminosa, a realização do exame criminológico é providência recomendável, a fim de verificar se o reeducando está apto a ser reintegrado ao convívio social, usufruindo da progressão de regime.” (e-doc. 4, p. 1). 

9. O Superior Tribunal Justiça corroborou a ótica. Confiram-se os principais trechos da decisão:

“Com efeito, o Tribunal de origem, ao condicionar a concessão da benesse à realização do exame criminológico, apresentou fundamentação idônea para tanto, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo por parte do paciente, pelo fato de integrar organização criminosa e tendo em vista o parecer técnico apontá-lo como condenado de média periculosidade, o que impede a concessão da ordem.
Nesse contexto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
(...)
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 
Conforme transcrito na decisão agravada, o Tribunal de origem fundamentadamente justificou a necessidade da realização do exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de regime. 
Assim, "apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade" (AgRg no RHC 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 9/3/2020). 
Logo, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 54, p. 2-5).

10. A Lei nº 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus, insuscetível de retroatividade. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de que a realização do exame seja determinada com base em fundamentação idônea, voltada à aferição das condições subjetivas necessárias à progressão. Em outras palavras, a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que, mediante motivação adequada, o Juízo da execução penal, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, determine a submissão do apenado ao exame criminológico, inclusive em relação àqueles que já cumprem pena por fatos praticados antes da entrada em vigor da referida lei. Nesse sentido, exemplificativamente:

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE nº 1.531.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)

11. No caso sob julgamento, as premissas veiculadas pelas instâncias anteriores mostraram-se idôneas para a determinação do exame criminológico. Assim, à luz do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, restou adequadamente motivada a necessidade da medida em razão do vínculo do paciente com organização criminosa e da existência de um parecer técnico que o classifica como indivíduo de periculosidade média. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator